Tribunal: TJBA
Processo: 0000005-23.2006.8.05.0252
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000005-23.2006.8.05.0252

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ROSEMÁRIO PEREIRA DE SÃO PEDRO e outros

Advogado(s)
:
YSNAYA POLIANNA ARAUJO DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSORA DATIVA. NULIDADE DA CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA COM ATUAÇÃO EFETIVA NA COMARCA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA ARBITRAMENTO. TEMA 984 DO STJ. REDUÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS POR CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Iraquara que fixou honorários advocatícios em favor de defensora dativa nomeada para atuar em processo criminal e condenou o ente estatal ao respectivo pagamento. O recorrente sustentou, preliminarmente, a nulidade da decisão em razão da alegada existência de Grupo Especializado da Defensoria Pública para atuação no Tribunal do Júri e da ausência de sua citação ou intimação prévia. No mérito, defendeu a impossibilidade de arbitramento dos honorários no próprio processo criminal, a necessidade de utilização da via ordinária para constituição do crédito e a excessividade do valor fixado em R$ 3.000,00, requerendo sua adequação aos parâmetros estabelecidos pelo Tema 984 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é nula a decisão que condenou o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios em favor de defensora dativa em razão da existência de grupo especializado da Defensoria Pública e da ausência de citação ou intimação do ente estatal; (ii) estabelecer se é legítimo o arbitramento de honorários de defensor dativo diretamente no processo criminal quando inexistente atuação efetiva da Defensoria Pública na comarca; e (iii) determinar se o valor arbitrado a título de honorários advocatícios observa os critérios de proporcionalidade e o efetivo labor desenvolvido pela profissional nomeada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão penal que fixa honorários advocatícios em favor de defensor dativo nomeado diante da inexistência de Defensoria Pública no local da prestação do serviço ou da impossibilidade de sua atuação constitui título executivo líquido, certo e exigível.

O Grupo Especializado da Defensoria Pública invocado pelo Estado atua exclusivamente em sessões do Tribunal do Júri e em quantitativo limitado, circunstância que não afasta a legitimidade da nomeação de defensora dativa em processo relativo a crime de furto qualificado submetido ao procedimento comum ordinário.

A defensora dativa atuou regularmente no curso do processo, de modo que a negativa de remuneração pelo serviço prestado de boa-fé acarretaria enriquecimento ilícito do Estado.

A validade da nomeação de defensor dativo decorre da existência de elementos que demonstram a hipossuficiência do réu e a inexistência de atuação da Defensoria Pública na comarca, não se verificando prejuízo concreto apto a justificar nulidade processual pela ausência de citação ou intimação formal do Estado.

A obrigação estatal de remunerar o defensor dativo não decorre da condição de parte no processo, mas do dever constitucional de assegurar assistência jurídica aos necessitados, caracterizando responsabilidade decorrente da omissão estatal na prestação do serviço.

O art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94 assegura ao advogado indicado para patrocinar causa de necessitado o direito aos honorários fixados judicialmente e pagos pelo Estado quando houver impossibilidade de atuação da Defensoria Pública no local da prestação do serviço.

A deficiência estrutural da Defensoria Pública na Comarca de Iraquara justificou a nomeação da defensora dativa para assegurar ao acusado o direito constitucional à assistência jurídica integral e à defesa técnica.

A simples previsão normativa de grupo especializado na estrutura da Defensoria Pública não afasta a legitimidade da nomeação do defensor dativo quando inexistente atendimento efetivo ao jurisdicionado.

A jurisprudência admite o arbitramento dos honorários advocatícios do defensor dativo pelo próprio juízo criminal ao término da instrução processual, desde que comprovada a atuação profissional e observados os critérios de proporcionalidade, sem necessidade de processo autônomo.

O Tema 984 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que as tabelas de honorários elaboradas pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado, podendo servir apenas como parâmetro orientador, desde que considerados a proporcionalidade e o labor efetivamente desempenhado.

A garantia da ampla defesa e da assistência jurídica aos economicamente hipossuficientes prevalece sobre o ônus financeiro decorrente do pagamento de honorários advocatícios pelo Estado quando necessária a atuação de defensor dativo.

O valor de R$ 3.000,00 mostrou-se excessivo diante das circunstâncias do caso concreto, pois a atuação da defensora dativa limitou-se à apresentação de alegações finais, impondo-se a redução da verba para R$ 1.500,00 em observância ao princípio da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido
reduzindo os honorários para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Tese de julgamento
:

A nomeação de defensor dativo é legítima quando inexistente atuação efetiva da Defensoria Pública na comarca, ainda que exista grupo especializado formalmente instituído para atuação em hipóteses específicas.

A ausência de citação ou intimação formal do Estado não gera nulidade da condenação ao pagamento de honorários de defensor dativo quando inexistente prejuízo concreto e configurado o dever estatal de assegurar assistência jurídica aos necessitados.

O juízo criminal possui competência para arbitrar honorários advocatícios em favor de defensor dativo ao final da instrução processual, sem necessidade de ação autônoma.

As tabelas de honorários da OAB não vinculam o magistrado, que deve observar a proporcionalidade e o efetivo labor desenvolvido pelo defensor dativo, nos termos do Tema 984 do STJ.

Os honorários advocatícios do defensor dativo devem ser adequados à extensão da atividade profissional efetivamente desempenhada no processo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; art. 133; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 1º; Lei nº 1.060/50, art. 5º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 984; STJ, AgRg no REsp 1.370.209/ES, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 06.06.2013; TJBA, Apelação nº 0000412-82.2009.8.05.0168, Rel. Desa. Telma Laura Silva Britto, Terceira Câmara Cível, j. 13.06.2012.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000005-23.2006.8.05.0252
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada ROSEMÁRIO PEREIRA DE SÃO PEDRO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para reduzir o valor dos honorários do defesor dativo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.